Tribunal: TJBA
Processo: 8072178-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072178-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ANDRADE FERREIRA

AGRAVADO: BARBARA MARIA SANTOS SUZARTE e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA VELOSO PINHEIRO DE MATOS, MAGNO FELZEMBURGH, ANA PAULA SANTANA LOURES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. CUSTAS PROCESSUAIS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA INVENTARIANTE. LIQUIDEZ DO ESPÓLIO. DEDUÇÃO DO MONTANTE PARTILHÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela inventariante contra decisão que, após o trânsito em julgado da sentença homologatória de partilha, revogou de ofício o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e condicionou a expedição dos alvarás ao recolhimento prévio de custas processuais no valor de R$ 17.453,82.

A Agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, alega impossibilidade de adiantar tal valor sem prejuízo de seu sustento, requerendo que as custas sejam suportadas pelo espólio ao final.

II. Questão em discussão

A validade da revogação da gratuidade da justiça após a sentença e o trânsito em julgado.

A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais em inventário com liquidez, frente à hipossuficiência pessoal da inventariante.

A possibilidade de abatimento das custas processuais diretamente do montante a ser partilhado, dispensando o recolhimento prévio por meio de guia (DAJE) pela parte hipossuficiente.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade da justiça concedido à pessoa da inventariante não se confunde automaticamente com a isenção de custas do espólio, especialmente quando este demonstra liquidez superior a R$300.000,00.

Contudo, a exigência de recolhimento prévio das custas por parte da inventariante, cuja hipossuficiência é comprovada e que sobrevive com renda mínima, configura óbice intransponível ao acesso à justiça e à efetivação da partilha.

A solução adequada, que harmoniza o interesse da Fazenda Pública no recebimento dos emolumentos com a garantia de acesso à justiça e a capacidade contributiva do espólio, é determinar que o valor das custas seja abatido diretamente do montante total depositado ou dos bens a serem partilhados, antes da distribuição dos quinhões aos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em ação de inventário, comprovada a hipossuficiência da inventariante e a liquidez do espólio, as custas processuais devem ser abatidas do montante total a ser partilhado, vedada a exigência de recolhimento prévio pessoal pela parte beneficiária da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98 e art. 1.048.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.988.913/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/08/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/03/2022; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072178-19.2025.8.05.0000,
em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS ANDRADE FERREIRA e como apelada BARBARA MARIA SANTOS SUZARTE e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.